Tribunal: TJPA
Processo: 0041023-51.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041023-51.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO LIMA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0041023-51.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO – OAB/PA 7.730

APELADO: ROBERTO LIMA DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: MARIZA ALVES DE AGUIAR SILVA – OAB/PA 8.670 e SÉRGIO TIBÚRCIO SEGUNDO DE AGUIAR SILVA – OAB/PA 30.779

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE
. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMA 608 DO STF. RE
1.841.538 STJ. DIREITO AO SALDO DO FGTS DE TODO O PERÍODO LABORADO. APLICAÇÃO DO TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente ação reivindicatória de direito;

II-
Matéria de reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida, com fulcro no art. 496, I do CPC e Súmula 490 do STJ;

III-
Afastada a prescrição bienal por ser tese aplicada às ações trabalhistas privadas, o que não é o caso;

IV-
Nas ações em face da Fazenda Pública, deve-se adotar a prescrição quinquenal ou trintenária, nos termos das decisões paradigmas do STJ e STF;

V-

In casu,
se tem a prescrição trintenária, garantido ao apelado direito às verbas do FGTS de todo o período laborado;

VI-
Não há por que se sobrestar a matéria, visto que a discussão acerca da correção monetária é matéria incidental;

VII-
Deve ser arbitrado o TR como índice de correção monetária, com base no tema 731 do STJ;

VIII-
CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença atacada;

IX-
Em reexame necessário, se modifica a sentença de piso para que seja aplicado o TR como índice de correção monetária.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 4292197) interposto pelo ESTADO DO PARÁ
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (ID 4292196), nos autos da Ação Reivindicatória de Direito (ID 4292189) que julgou procedente, nos seguintes termos:

“Julgo, pois, PROCEDENTE O PEDIDO e condeno o Réu a pagar ao Autor os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado, incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º -F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela lei nº 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. Nº 150.259, 2ªCCI) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA_E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).

Condeno o Réu a pagar os honorários advocatícios do representante legal do Autor, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, I e II, do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC). (...)”

O apelado ajuizou ação de cobrança do FGTS
,
PIS e PASEP em 29/11/2008, após término do contrato de trabalho que manteve com o Estado do Pará, o qual se estendeu de 01/08/1997 até 31/12/2002.

O Autor, ora apelado, alega que foi contratado como temporário para exercer atividade transitória na SUSIPE, sendo o contrato regido pela CLT, ocorre que esse contrato foi dilatado até o ano de 2002, quando chegou ao fim.

Ao se aposentar, percebeu que não teve o FGTS, PIS e PASEP recolhidos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou procedente os pedidos, conforme demonstrado alhures.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Aduz, em suas razões, o apelante, que deve ser a sentença
a quo
reformada, vez que está a ação prescrita.

Entende, que deve ser aplicada a prescrição bienal, mas caso não se acolha tal tese, que seja adotada a prescrição quinquenal, por qual, também estaria o direito do autor fulminado.

Instado a se manifestar, a Representante Ministerial se absteve, conforme parecer de ID 4566803.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Será aplicado o novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

É sobremodo importante assinalar, que recebo o presente recurso de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, conforme redação dada pelo art. 496 inciso I, do CPC
[1]
; e Súmula 490 do STJ
[2]
.

MÉRITO - PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL

Historiando os fatos, observa-se que o recorrente espera que seja declarada a prescrição bienal ou quinquenal dos direitos do recorrido, de modo a se reconhecer a perda total ou, pelo menos, parcial dos direitos ao FGTS.

Declaro, desde já, que não há como se aplicar a tese de prescrição bienal, ora alegada pelo apelante, uma vez que tal prescrição só se aplica para as ações trabalhista privadas, o que não é o caso.

Além disso, e
m relação à prescrição bienal, é válido mencionar
até pouco tempo havia divergência entre os julgados da Primeira e Segunda Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que esta Primeira Turma aplica a prescrição quinquenal, enquanto a Segunda aplicava a prescrição bienal em seus julgados. Todavia, o entendimento atual desta Corte se consolidou na adoção da prescrição quinquenal, uma vez que a Segunda Turma modulou seu entendimento, passando a adotar a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0003281-59.2013.8.14.0028 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): ESTADO DO PARÁ RECORRIDO(S): LEOTILDE ALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (fls. 174-184) interposto pelo Estado do Pará, com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA, MAS NÃO JUNTADA, TEMPESTIVAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADOR NÃO APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍCIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE CONCERNE APLICAÇÃO DE 20% DE MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO DECISUM. (2019.03688772-36, 207.939, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10) Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, uma vez que não foi observada a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. Não foram apresentadas contrarrazões. (fl. 189) É o relatório. Decido
. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” Destaco que o TJPA já admitiu recurso extraordinário com o mesmo fundamento utilizado pela parte recorrente, mas o STF determinou a aplicação da regra da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. (...)

(2020.01313142-93, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0065526-63.2013.8.14.0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): SÉRGIO CORDOVIL CUNHA RECORRIDO(S): FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA Trata-se de recurso extraordinário (fls. 363-369), interposto por SÉRGIO CORDOVIL CUNHA, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL FRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA A ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. DECLARAÇÃO PRESCRICIONAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. (...) Decido. Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), no qual foi firmada a seguinte tese:
¿O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.¿ Ressalte-se que, em outra oportunidade, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na prescrição bienal, tendo a Corte Suprema determinado a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (...)

(2020.01533618-11, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

Porquanto,
afasto
a tese de prescrição bienal trazida pelo apelante, vez que tal tese prescricional não mais se aplica para as ações propostas em face da Fazenda Pública.

Inobstante a isso, esclareço que a matéria sob análise já foi alvo de grandes controvérsias, todavia, a Suprema Corte tratou de jogar uma pá de cal sobre o assunto, estabelecendo a adoção da prescrição trintenária ou quinquenal.

Nesse ínterim, devo mencionar que no julgado do Tema 608 (ARE 709.2012/DF), o Pretório Excelso
atribuindo efeitos prospectivos à instrução, fixando as hipóteses em que caberia a prescrição quinquenal e trintenária:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Contudo, o Colendo STJ estabeleceu no julgado do recurso especial
1.841.538 a seguinte tese que colaciono:

“(a) à
ação
ajuizada
até
13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.2012/DF,
aplica-se a prescrição trintenária
;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014
aplica-se
, de imediato,
a prescrição quinquenal
; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF),
ou seja
, contrato de trabalho celebrado
até
13.11.2014,
mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Portanto,
in casu
deve ser aplicada a prescrição trintenária, vez que a ação foi proposta no ano de 2008, antes de fixada a tese pelo STF.

Assim, não há por que se reformar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, vez que este bem delimitou a prescrição de 30 (trinta) anos, reconhecendo o direito de o recorrido perceber as parcelas de todo o período laborado. Motivo pelo qual,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo estado do Pará.

REEXAME NECESSÁRIO

DOS JUROS DE MORA

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Em sede de reexame necessário, verifico que a decisão
a quo
decidiu pela aplicação do índice de correção monetária com base nos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
.

Todavia, entendo mais correta a aplicação do TR como o índice para o cálculo da correção monetária, conforme o estabelecido no Tema 731 do STJ.

Frise-se, sobretudo, em que pese estar o ARE 5090 carente de apreciação pelo STF, não há qualquer obstáculo que impeça o regular prosseguimento desta ação, uma vez que é cristalizada pela jurisprudência corrente desta Egrégia Corte que o índice adequado a se aplicar é o definido no Tema 731 do STJ, vejamos:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRELIMNAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO.
ÍNDICE A SER APLICADO É A TR
. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...)
3. Em preliminar, o recorrente alega que é devido o sobrestamento do feito em razão da ADI n.º 5.090/DF. Todavia, a temática debatida na presente demanda relaciona-se ao vínculo precário e, consequentemente, o dever de pagar o FGTS correspondente ao período laborado.

4. Desse modo, a discussão quanto à correção monetária incidente sobre o pedido principal (FGTS) tem caráter acessório, não causando qualquer obstáculo à continuidade dos autos.
(...)

(5023233, 5023233, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
.
PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA,

QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL.
REFORMA DA DECISÃO. 1
- Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso.
2
- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas
. 3- Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da rela

(5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

O próprio STJ ao se pronunciar sobre a matéria declarou o mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A FGTS.
CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL
. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. CABIMENTO DO PUIL. EXEGESE DO ART. 18, CAPUT, DA LEI N. 12.153/2009. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...)
2. No caso em exame, condenado a pagar valores relativos a FGTS, busca o Estado recorrente o reconhecimento de que a atualização monetária do débito ocorra mediante a aplicação da TR, como decidido no TEMA 731 dos repetitivos do STJ (REsp 1.614.874, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 15/05/2018), e não como decidido pela Turma Recursal de origem, que, no ponto, determinou a observância dos índices estabelecidos no TEMA 905 dos repetitivos do STJ
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 02/03/2018), no que interpretou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
3. Portanto, não se cuida de debate em torno da fixação do termo inicial dos juros ou da correção monetária incidentes sobre o débito (questão dita processual), mas sim em torno da relevante definição do próprio índice a ser observado no respectivo cálculo (TR ou IPCA/IPCAe), cujo índice, é intuitivo, só pode ser objeto de disciplina nos domínios do direito material/substancial, não se revelando adequado que tal assunto pudesse ficar a cargo da legislação processual, a qual é vocacionada a disciplinar somente ritos e procedimentos.
(...)

(AgInt no PUIL 1.308/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 23/04/2021)

Destarte, apesar de estar a matéria passível de apreciação no Pretório Excelso, não é esta a razão principal de apreciação
in casu
.

Porquanto, reformo a decisão
a quo
apenas para que se modifique o índice de correção monetária que deve ser aplicado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença atacada, conforme fundamentação.

Em sede de reexame necessário, reformo os termos da sentença
a quo
apenas para que seja adotado o TR como índice de correção monetária adequado.

É como voto.

Belém, 21de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

Art. 496
. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Súmula -
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Belém, 07/03/2022